Tribunal: STF
Processo: HC 212262
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE ACENTUADA DO CRIME. ORDEM CONCEDIDA APENAS PARA FIXAR O REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.2.2022 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Carlos Roberto da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.173/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500985-41.2020.8.26.0535) às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezessete dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, decorrente de prisão em flagrante delito, que, no dia 6 de maio de 2020, às 7h10, nas dependências do imóvel situado na Rua Anísio de Abreu, nº 16, São João, nesta cidade e comarca de Guarulhos, CARLOS ROBERTO DA SILVA, qualificado à fl. 5, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, aproximadamente onze metros de fio, avaliados em R$ 20,00, e um manômetro, avaliado em R$ 300,00, pertencentes à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S/A - SABESP.



    Segundo apurado, na data dos fatos, objetivando subtrair bens, o denunciado se dirigiu até o mencionado imóvel e ali adentrou, após romper o portão do local.



    No interior do estabelecimento, o denunciado apoderou-se de onze metros de fio, avaliados em R$ 20,00, e um manômetro, avaliado em R$ 300,00. Depois de consumar a subtração, evadiu-se, saltando pelo muro do imóvel.



    Ocorre que policiais militares, comunicados via COPOM acerca da ocorrência do furto, avistaram o denunciado no momento em que este se evadia do local.



    Após breve perseguição, o denunciado foi apreendido e submetido a revista pessoal. Em sua posse foram encontrados os fios subtraídos, ocultados no bolso de sua blusa, e o manômetro, preso em sua cintura. Além disso, o denunciado trazia consigo uma pochete, contendo diversos instrumento em seu interior, a saber: duas facas de cozinha de pequeno porte, um alicate de corte, uma chave de boca de pequeno porte e uma serra improvisada, sem arco.



    Indagado pelos policiais militares, o denunciado admitiu, informalmente, que havia subtraído bens do local de onde havia se evadido” (fls. 27-28, e-doc. 3). 



    3. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para reduzir o patamar de exasperação da pena-base, redimensionando as penas fixadas para dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Réu preso em flagrante em poder dos itens subtraídos – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Qualificadora bem demonstradas pela prova pericial – Delito consumado – Bens retirados da esfera de disponibilidade de seu proprietário, a despeito da posterior recuperação – Pena-base exasperada ante a vida pregressa do réu – Redução do patamar de aumento – Circunstância agravante da reincidência bem reconhecida – Regime inicial fechado mantido – Recurso de apelação parcialmente provido” (fl. 128, e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Nona Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, admitido parcialmente no Tribunal de origem. Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista que os autos ainda não foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça. 



    5. O julgado do Tribunal estadual, pelo qual parcialmente provida a apelação da defesa, também foi objeto do Habeas Corpus n. 684.173/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 25.1.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 15.2.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA DEMONSTRADA PELA PROVA PERICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INFLUIU NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA RES. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA AQUÉM DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODALIDADE CARCERÁRIA FECHADA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR IRRELEVANTE NA DETERMINAÇÃO DO REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - O acórdão da origem anotou que ‘é inquestionável a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal, pois a prova pericial foi bastante a demonstrar o rompimento do obstáculo - fratura do muro de alvenaria, arrombamento da porta metálica pivotante e secção de elo de cadeado’ (fl. 151).



    - A modificação do entendimento firmado na origem para se concluir que o arrombamento de obstáculo não teria ocorrido ou que seria obra de terceiros demandaria aprofundado reexame do acervo fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta.



    - Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal pelo desfavorecimento dos antecedentes criminais.



    - O acórdão da origem, ao contrário do que fez a sentença, não mais considerou a anotação de condenação definitiva do agravante pelo crime de posse de droga para consumo próprio como configuradora de maus antecedentes, ponderando apenas a condenação pela prática de tráfico de drogas (Processo n. 7001714-05.2008.8.26.0224 - fl.66). Não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto.



    - ‘[P]ara valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal’ (HC n. 357.043/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 23/8/2016).



    - O ora agravante negou ter praticado a subtração em seu depoimento prestado perante a autoridade policial na delegacia e em juízo, tendo supostamente confirmado o cometimento do furto, apenas, perante os policiais militares que efetivaram o flagrante, segundo o testemunho desses (fls. 98/99).



    - Esta Corte Superior entende que: ‘[...] evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal’ (AgRg no AREsp 1.599.610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020).



    - Consta da sentença condenatória acerca do pedido de desclassificação para a forma tentada do delito: ‘[...] não se há falar em desclassificação para mera tentativa, considerando-se que ainda que por breve tempo o réu teve a posse dos bens subtraídos, sendo perseguido e detido já em um matagal, tendo se evadido pelos fundos do imóvel da empresa vítima’ (fl. 101).



    - O entendimento firmado na origem está em conformidade com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual a consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da res e a cessação da clandestinidade, não sendo exigida a posse prolongada, pacífica, tranquila, mansa ou desvigiada. Dessarte, no caso, não há que falar em configuração da tentativa.



    - Mantida a reprimenda imposta na origem - 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão - e considerando que o agravante é reincidente, bem como que conta com maus antecedentes, não há ilegalidade a coartar na manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal. As ditas circunstâncias autorizariam a manutenção da modalidade carcerária mais gravosa ainda que se procedesse à detração do tempo de custódia cautelar.



    - Agravo regimental desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 4). 



    6. Contra esse acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A defensoria paulista sustenta que pelo acórdão impugnado se “impôs evidente limitação ilegal à liberdade de locomoção do Paciente, ao manter a aplicação das penas em patamares completamente distantes da proporcionalidade, e, ainda, em regime inicial mais gravoso do que o adequado, bem como ao manter o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sem qualquer justificativa idônea” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



     Alega “não se mostra(r) idônea para a configuração de maus antecedentes a condenação anterior pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), em primeiro lugar por questão de proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, porque tal dispositivo veda a imposição de qualquer pena privativa de liberdade ou mesmo a prisão em flagrante (art. 48, § 2º, da Lei nº 11.343/2006)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “embora o legislador não tenha delimitado a figura dos maus antecedentes, de acordo com a doutrina e a jurisprudência para o seu reconhecimento deve ser adotado o mesmo critério temporal contido no art. 64, I, do CP7 (quinquídio depurador), em virtude da vedação constitucional às penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, da CF/88) e com fundamento nos Princípios da humanidade e racionalidade das penas, bem como no da razoabilidade. Não seria razoável que os efeitos de uma antiga condenação pudessem se propagar por toda a vida do indivíduo, impingindo eternamente um estigma, na contramão da almejada ressocialização, e coibindo possíveis benesses da Lei” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Assevera necessário “o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea informal do Réu, que, conforme posicionamento sedimentado pelo C. STJ, deve compensar integralmente a agravante atinente à reincidência, ainda que esta seja específica, pois ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, e, portanto, equivalentes/preponderantes em face do disposto no art. 67 do CP” (fls. 10-11, e-doc. 1). 



    Assinala, quanto à terceira fase da dosimetria, que “o delito de furto claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo, isto é, de 2/3 (dois terços), fração de redução adequada e proporcional ao ínfimo iter criminis percorrido. Como ficou demonstrado, o Acusado deu início à execução do delito, mas o intento criminoso se interrompeu devido à intervenção policial, tendo ele sido prontamente surpreendido e detido no próprio local dos fatos” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o Réu não logrou êxito em deixar o local levando os bens consigo, de forma houve mera posse precária, tendo eles sido prontamente recuperados” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salienta que “a reprimenda imposta é de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mas que, conforme acima descrito, certamente será reduzida. Tal pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que, “apesar da reincidência, não superior a 4 (quatro) anos a pena privativa de liberdade, cabível o regime semiaberto para resgate, nos termos da Súmula nº 269 do C. STJ, nada obrigando o fechado para reincidentes” (fl. 13, e-doc. 1).



    Ressalta que “as circunstâncias em que se deram os fatos não são aptas a demonstrar especial periculosidade por parte do Acusado superior àquela inerente aos que praticam crimes dessa natureza, não se justificando, portanto, a imposição de regime mais grave que aquele permitido pelo legislador. Há de se destacar que o delito não passou da esfera da tentativa” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Assevera que, “como o Acusado respondeu ao processo sob custódia cautelar, permanecendo preso até a data da prolação da sentença, também deve ser aplicada a detração e excluído da pena total imposta o período de prisão cautelar, ante o que dispõe o § 2º do art. 387 do CPP, de forma que a sanção remanescente deve ser resgatada no regime prisional aberto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Acentua, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “compete ao Juízo do processo de conhecimento, e não ao Juízo das execuções, realizar a detração, isto é, computar o tempo de prisão provisória para fins de definição do regime inicial da pena privativa de liberdade, sob pena de constrangimento ilegal. Além disso, também de acordo com o C. STJ, o § 2º do art. 387 do CPP, abrangido no Título XII – ‘Da sentença’, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial de cumprimento de pena menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar, motivo pelo qual não há se falar em exame dos critérios objetivo (lapso temporal) e subjetivo (comportamento carcerário)” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Ressalta que, “estando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP e sendo favoráveis as condições pessoais do Acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pelo período da condenação se mostra a solução mais adequada, justa e proporcional à gravidade da conduta analisada, em atenção ao Princípio fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88)” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em regime aberto ou em liberdade o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente, nos termos acima expostos, com o abrandamento do regime inicial executório e a substituição de sua pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s)” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste, em parte, à impetrante.



    8. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500985-41.2020.8.26.0535) fixou a reprimenda imposta ao paciente pelo crime de furto qualificado, nos termos seguintes:



    “Passo à dosagem da pena que será aplicada: 



    As condições previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, que possui três condenações definitivas (certidões de fls. 160/162), de modo que duas delas serão consideradas a título de antecedentes e uma delas, a mais recente, será deixada para análise na segunda fase do cálculo, a título de reincidência. 



    Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em três anos de reclusão, e quinze dias-multa, sopesados os patamares mínimo e máximo previstos no tipo penal. 



    Na segunda fase do cálculo, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, além das condenações já consideradas na primeira fase, vê-se que o acusado possui uma condenação definitiva mais recente, a caracterizar a reincidência. A certidão de fls. 161 evidencia condenação em processo que tramitou na 3ª Vara Criminal desta comarca, por crime de roubo, com trânsito em julgado para o réu aos 29/5/2019. Assim, aumento a pena anterior na fração de 1/6, passando-a para: três anos e seis meses de reclusão, e dezessete dias-multa. 



    Na terceira fase não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno definitiva a pena acima fixada. 



    Não se há falar em desclassificação para mera tentativa, considerando-se que ainda que por breve tempo o réu teve a posse dos bens subtraídos, sendo perseguido e detido já em um matagal, tendo se evadido pelos fundos do imóvel da empresa vítima.



    Diante da quantidade de pena, dos péssimos antecedentes, da reincidência, da evidente personalidade do acusado, voltada para o cometimento de crimes contra o patrimônio, aplicados os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o único regime adequado e suficiente para punição da conduta e inibição de novas reiterações criminosas é o fechado. 



    Pelos mesmos fundamentos, incabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, ou no artigo 77 do Código Penal.



    Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado CARLOS ROBERTO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe, por consequência, a pena privativa de liberdade de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de dezessete dias-multa, calculados no piso legal ante a inexistência de elementos que autorizem a fixação de valor superior” (fls. 81-82, e-doc. 3). 



     



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, para reduzir o agravamento da pena-base no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena. O Tribunal paulista readequou a pena imposta ao paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador César Augusto Andrade de Castro, quanto à dosimetria da pena:



    “A pena-base foi fixada em 1/2 acima do patamar mínimo, com fundamento nos maus antecedentes do réu, resultando em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário. 



    Entretanto, existindo uma única condenação apta a configurar maus antecedentes, nos termos do mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à condenação anterior pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, reduzo o patamar de exasperação a 1/6 e torno a pena a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário.



    Ressalto ainda que o período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência, mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base.



    Tal entendimento foi reiterado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, na qual restou estabelecido que ‘não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ (STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/08/2020). 



    Na segunda etapa da dosimetria, não era mesmo o caso incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o réu não colaborou para o esclarecimento dos fatos, mas negou a prática do crime quando interrogado em Juízo, não fazendo jus à referida benesse. 



    De outra parte, foi bem reconhecida a circunstância agravante da reincidência, com a consequente exasperação da pena em 1/6, de modo que esta se tornou definitiva em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário” (fls. 132-133, e-doc. 3). 



     



    11. No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “Na hipótese, a pena-base do agravante foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal pelo desfavorecimento dos antecedentes criminais. 



    O acórdão impugnado anotou que, ‘existindo uma única condenação apta a configurar maus antecedentes, nos termos do mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à condenação anterior pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, reduzo o patamar de exasperação a 1/6 e torno a pena a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo unitário’ (e-STJ fl. 152). 



    Verifica-se, assim, que o acórdão, ao contrário do que fez a sentença, não mais considerou a anotação de condenação definitiva do agravante pelo crime de posse de droga para consumo próprio como configuradora de maus antecedentes, ponderando apenas a condenação pela prática de tráfico de drogas (Processo n. 7001714-05.2008.8.26.0224 - fl. 66). Não há ilegalidade flagrante a coartar, no ponto. 



    Anote-se que ‘para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal’ (HC n. 357.043/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 23/8/2016). 



    Lado outro, no que tange ao pedido de incidência da atenuante de confissão, destaco que o pleito não merece prosperar, visto que o ora agravante negou ter praticado a subtração em seu depoimento prestado perante a autoridade policial na delegacia e em juízo, tendo supostamente confirmado o cometimento do furto, apenas, perante os policiais militares que efetivaram o flagrante, segundo o testemunho desses (e-STJ fls. 98/99). 



    Ora, nessa situação, esta Corte Superior entende que: ‘[...] evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal’ (AgRg no AREsp 1.599.610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe de 12/2/2020). 



    No mesmo sentido: (…)



    Por sua vez, consta o seguinte da sentença condenatória acerca do pedido de desclassificação para a forma tentada do delito: ‘[...] não se há falar em desclassificação para mera tentativa, considerando-se que ainda que por breve tempo o réu teve a posse dos bens subtraídos, sendo perseguido e detido já em um matagal, tendo se evadido pelos fundos do imóvel da empresa vítima’ (e-STJ fl. 101). 



    O entendimento firmado na origem está em conformidade com a jurisprudência firme deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos da qual a consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse da res e a cessação da clandestinidade, não sendo exigida a posse prolongada, pacífica, tranquila, mansa ou desvigiada. Dessarte, no caso, não há que falar em configuração da tentativa” (fls. 11-14, e-doc. 4). 



    12. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em quatro meses, pelos elementos expostos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal.



    2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    13. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    14. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológicos ou manifestamente ilegais a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. É valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Res